Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. O credor tem o direito de buscar a satisfação de seu crédito frente a somente um dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1145146/RS (tema 315), fixou a tese de que a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.
3. A teor da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda que tenha como parte o Banco do Brasil SA.
4. Agravo de instrumento conhecido provido. Decisão anulada.